Tribunal: STF
Processo: RHC 225461
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 780.894/MG), assim ementado (eDOC 23):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (59 KG DE MACONHA) CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. Agravo regimental improvido



    Narra o impetrante que: a) a paciente foi condenada à pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas; b) em clara violação ao princípio da presunção de inocência, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas foi afastada com base em inquéritos, ações penais em curso declarações dos policiais de que a paciente era conhecida no meio policial; c) estão presentes todos os requisitos para a concessão da benesse na fração máxima; d) em vista da reprimenda aplicada, o paciente faz jus à fixação do regime intermediário de cumprimento de pena.



    À vista do exposto, requer a concessão da ordem, ainda que de ofício, para aplicar o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, e, como consequência, substituir a pena por restritivas de direitos e fixar o regime inicial aberto.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica no presente caso.



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    O STJ afastou a tese defensiva nos seguintes termos (eDOC 24, p. 2/3):



    A causa de diminuição foi obstada na sentença pelos seguintes termos (fls. 25/26): 



    Desta feita, é robusto o conjunto probatório colacionado aos autos, não havendo dúvida quanto à responsabilidade criminal dos acusados em relação à droga apreendida, uma vez que, além das drogas terem sido apreendidas no táxi em que ambos estavam, os policiais foram unânimes em afirmar que a acusada Thayna já estava sendo investigada pelo seu envolvimento na mercancia de drogas, sendo que ambos os réus são profundamente envolvidos na criminalidade. 



    O tema foi tratado da seguinte maneira no voto vencedor dos embargos infringentes (fl. 133): 



    Convém destacar, ainda, que a embargante ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, assumiu que as drogas destinavam-se à mercancia (f. 12/14). Não bastasse isto, os policiais civis ouvidos em juízo (Mídia de f. 300), ao confirmarem o teor da comunicação de serviço de f. 91/105, alegaram que os agentes, incluindo a ora embargante, já eram conhecidos no meio policial pela prática do crime de tráfico de drogas, assinalando, inclusive, que estes perpetram o referido delito já há alguns anos. Corroborando o exposto pelos policiais, deve ser observado na FAC à f. 28/31 do apenso, que a embargante possui registros anteriores por tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Conforme expus na decisão agravada, apenas mediante incursão no acervo probatório seria possível rever a conclusão apresentada, sendo inviável adotar tal medida na estreita via do habeas corpus, que demanda prova pré-constituída das alegações.



    A instância local assentou, a partir da prova oral, que os pacientes se dedicavam a atividades criminosas, além de ter destacado registros sobre tráfico ilícito de entorpecentes, razão pela qual é inviável a revisão da conclusão acima. A impetração nem sequer colacionou certidão de antecedentes infirmando tal fundamento.



     Ainda que assim não fosse devidamente fundamentada a negativa, haja vista a indicação de elementos para além da mera quantidade de drogas apreendida.



    Observo que as instâncias ordinárias justificaram o afastamento da causa de diminuição da pena com base em inquéritos, ações penais em curso, bem como notícias de que a paciente já era conhecida no meio policial pela prática do crime de tráfico (eDOC 4 e eDOC 8, p. 10/11).



    Esse posicionamento, contudo, não se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.” (HC 178.018, Relator Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019).



    No que diz respeito às notícias de que a paciente se dedicava à traficância, o STF entende, à luz do princípio da presunção de inocência, que a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado é insuficiente para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas. Vejamos:



    Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 3. Causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 4. Não aplicação da minorante em razão de sentença sem trânsito em julgado. 5. Paciente primário. 6. Ausência de provas de que integra organização criminosa ou se dedique à prática de crimes. 7. Decisão contrária à jurisprudência desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 7.1. O Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. 7.2. Para efeito de aumento da pena, somente podem ser valoradas como maus antecedentes decisões condenatórias irrecorríveis, sendo impossível considerar para tanto investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional. 8. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Superação. 9. Ordem concedida parcialmente para que o Juízo proceda à nova dosimetria. (HC 151431, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.05.2018)



    Nesse sentido, por iguais razões, não há como admitir que meras notícias acerca da dedicação do paciente às atividades criminosas afastem o benefício da redução da pena. 



    Desse modo, constatada a motivação inidônea para afastar a causa de diminuição da pena, concluo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque a paciente é primário, possui bons antecedentes e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente. 



    Dito isso, não visualizo qualquer argumento ou fundamento hábil a negar a incidência da minorante no maior patamar.



    Assim, considerando que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 dias-multa, em razão de circunstâncias judiciais negativas, aplico a fração de 2/3 na terceira fase (art. 33, §4º, da Lei de Drogas), tornando definitiva a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 222 dias-multa. 



    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de aplicar o redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 na fração de 2/3.  Determino ainda ao Juízo da Execução Criminal que proceda, à luz da nova pena definitiva, aos eventuais ajustes decorrentes, notadamente no que diz respeito ao regime inicial e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente